Tribunal: TJSP
Processo: 1019328-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADORA DE TELEMARKETING - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019328-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIVIANE PAULA ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019328-70.2019.8.26.0053 -Voto no 26.864
2
Apelação Cível no 1019328-70.2019.8.26.0053
Apelante: Viviane Paula Almeida
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.864
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE
OPERADORA DE TELEMARKETING - LER/DORT
NOS MEMBROS SUPERIORES
CONVERSÃO DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA

DESNECESSIDADE
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA
NEXO CAUSAL DESCARTADO -
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação movida por obreira alegando ser portadora
de LER nos membros superiores em razão da agressividade de suas
atividades profissionais. Tais males lhe acarretam incapacidade para o
trabalho e, por isso, faz jus ao amparo infortunístico.
A ação foi julgada improcedente (fls. 136/138).
Irresignada, apela a autora requerendo, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova pericial.
No mérito, sustenta haver provas suficientes nos autos a demonstrar a
presença de incapacidade laborativa e nexo causal ocupacional, devendo
ser concedido o benefício pretendido. Diante disso, pede a reforma da
sentença (fls. 142/145).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019328-70.2019.8.26.0053 -Voto no 26.864
3
O pedido de conversão do julgamento em diligência não
prospera.
Isso porque, o laudo encartado aos autos é claro, objetivo e
apresenta conclusão coerente com os exames realizados, não se
vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse
elucidação, logo, desnecessária a repetição ou complementação da prova.
Passa-se ao mérito.
A sentença deve ser mantida.
Na avaliação médica designada (fls. 106/115), o expert,
valendo-se de exames físico, complementares e documentos constantes dos
autos, apurou que: “O exame físico pericial da autora não indicou
positividade nas manobras propedêuticas para tendinite de ombros,
cotovelos, punhos ou dedos das mãos. As manobras para síndrome do
túnel do carpo também mostraram-se negativas. Em que pese o fato das
queixas da autora existirem há anos, vale comentar também, que na
gravidez (está no 2o mês), existe uma alteração hormonal interna onde
principalmente pelo estrógeno, ocorre a embebição gravídica, ou seja, um
aumento de armazenamento de água nas estruturas músculo ligamento
articulares, propiciando uma maior tensão no compartimento muscular.
Assim, aumenta-se os riscos de uma sobrecarga muscular dentro da
mesma atividade rotineira. Na gravidez acabam também influenciando na
dor, o próprio limiar de dor de cada pessoa, o estado psicoemocional mais
frágil, etc. A autora queixou-se de dores em diversos pontos: região

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019328-70.2019.8.26.0053 -Voto no 26.864
4
lombar, sacroilíacas, face anterior dos ombros, epicôndilos mediais e
laterais dos cotovelos, punhos, ângulos superomediais das escápulas,
grande trocanter direito e esquerdo (quadris) e interlinha interna do
joelho esquerdo. Esses diversos pontos de dores referidas, juntamente com
outras queixas relatadas pela autora (depressão, gastrite, labirintite, dores
de cabeça, dormir mal, chorar com facilidade, sentir adormecimento nos
membros superiores e ter tremores), nos leva a um quadro sistêmico e não
a patologias independentes e localizadas em diversos pontos
simultaneamente. Todo esse quadro é altamente sugestivo de fibromialgia.
A fibromialgia não tem causa estabelecida e seu diagnóstico é clínico.
Assim, não se pode atribuir o aparecimento da fibromialgia às atividades
laborais. Em que pesem os documentos médicos apresentados, as
patologias em questão são de diagnostico fundamentalmente clinico, ou
seja, devem ser firmados com base nos achados do exame físico. (...).” (fl.
112). E concluiu que: “Em suma, não constatamos incapacidade laboral
durante o exame físico pericial. Não há qualquer tipo de nexo entre as
atividades desenvolvidas no contrato de trabalho e o aparecimento ou
agravamento das doenças relatadas.” (fl. 113).
As partes tiveram ciência do laudo e a autora ofertou
impugnação, contudo, seus argumentos não foram suficientes para infirmar
as assertivas periciais.
Seguindo a conclusão pericial, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente o pedido e esta decisão não merece censura.
Como se vê, não foi constatada incapacidade laborativa atual
e o nexo causal foi descartado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019328-70.2019.8.26.0053 -Voto no 26.864
5
Ressalte-se que todas as manobras específicas para apurar
LER resultaram negativas, ou seja, não há prejuízo funcional.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, o nexo causal foi
descartado e não há incapacidade laborativa, o que impede o acolhimento
da pretensão deduzida.
Por fim, consigne-se que a lei acidentária não indeniza a lesão
em si, mas, como se disse, apenas a incapacidade dela decorrente, o que
não é o caso dos autos.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator